Tribunal: TJES
Processo: 5006552-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006552-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON FERREIRA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO VERIFICADA. ART. 312 E ART. 313 CPP. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente aos tipos de crime de receptação, corrupção de menor e organização criminosa.

2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), consideram-se presentes, mormente por ter sido o paciente preso em flagrante.

3. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a realização plena da instrução processual.

4. O paciente possuir residência fixa, trabalho ilícito e ser tecnicamente primário não justificam a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5. A possível fixação do regime inicial em semiaberto, em caso de condenação, em nada é incompatível com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

6. Não se configura excesso de prazo, quando analisado sob perspectiva da peculiaridade da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006552-57.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: JEFERSON FERREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3ª
VA
RA

CRIMINAL
DA COMARCA DE
LINHARES
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JEFERSON FERREIRA SILVA

contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Linhares/ES, alegando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001780-80.2023.8.08.0030, o qual é investigado pela prática do crime de receptação, corrupção de menor e organização criminosa, nos termos da denúncia de ID nº 8405944.

Em decisão de ID nº 8405960, o Magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente.

Para justificar o pedido, os impetrantes argumentam que não encontram-se os requisitos elencados no art. 312 do CPP, que o paciente desfruta de todas as condições pessoais favoráveis, como ser tecnicamente primário, ter residência fixa e trabalho lícito, e que há excesso de prazo na instrução processual.

Eles aduzem também que, caso seja condenado, o paciente cumprirá sua pena em regime semiaberto, além de que é cabível a substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Por fim, acusam que houve violação ao princípio da razoabilidade, que a investigação interposta não possui autorização judicial e que as informações presentes nos autos são inverídicas.

O Código de Processo Penal prevê, em seu art. 647, que
“d
ar-se-á habeas corpu
s
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.”
Pois bem, como garantia para evitar a violência e a coação ilegal, o ordenamento jurídico determina que a prisão preventiva deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e os direitos e garantias fundamentais. Analisando os autos e considerando tais aspectos, vislumbro de forma cristalina os requisitos ensejadores de tal medida cautelar.

No que tange o
fumus comissi delicti,

o
requisito deve ser considerado existente nos autos,
uma vez que o paciente foi preso em flagrante e não há possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a cognição exercida no presente remédio heroico é limitada quanto ao mérito da ação penal originária. Logo, em que pese os esforços da Douta Defesa, não é pertinente neste Habeas Corpus a analisar acerca da suposta ausência de autorização judicial para a instauração da investigação e se as informações presentes nos autos são verídicas ou não.

Em relação ao periculum libertatis, a condição é evidente uma vez que presentes indícios nos autos que apontam para a sua integração em organização criminosa especializada em furto de motocicletas, gravidade e ampla repercussão social dos fatos e a ameaça de reiteração delitiva. Por conta de tais aspectos, cai por terra também a alegação que medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do CPP, seriam eficientes no caso em epígrafe.

Ademais, verifica-se que a soma das penas in abstrato dos delitos que são imputados ao paciente, quais sejam art. 180, caput, e art. 311, §2º, inciso III, ambos do CPB, art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, preenche a condição estabelecida pelo art. 313, inciso I, do CPB.

Ressalto que, caso seja condenado, a fixação do regime inicial em semiaberto em nada é incompatível com a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal possui o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena corpórea aplicada.
2. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0007900-33.2022.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 18/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode o juízo sentenciante se valer de elementos do tipo para exasperação da pena base.
2. Tendo o réu sido mantido preso durante a instrução penal, este não recorrerá em liberdade. 3. Porém, condenado a pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deve o Juízo das Execuções Penais observar a compatibilização do regime.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0003184-54.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024)

Torna-se necessário esclarecer conjuntamente que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Portanto, ainda que os impetrantes tenham argumentado que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho ilícito, tais características não são capazes, meramente, de justificar a concessão de sua liberdade, perante a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, acerca do argumento de excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Analisando o caso em epígrafe, o suposto intervalo de tempo entre as audiências de instrução e julgamento (a próxima designada para setembro do corrente ano, conforme Despacho de ID nº 40420266 do processo referência) é justificado pela demora para a juntada de laudo técnico dos aparelhos celulares apreendidos e, ainda sim, diversos atos foram praticados para o impulsionamento do feito. Ademais, a complexidade do caso, a pluralidade de réus e suas incursões conclui-se que não há que se falar em excesso de prazo.

Por tudo exposto
,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.